Tribunal: TJSP
Processo: 2292546-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Inconformismo direcionado contra 03 (três) decisões interlocutórias que, em suma, rejeitaram o pedido formulado pelo agravante (advogado em causa própria e terceiro interessado) de postergação da praça pública determinada do imóvel gerador e garantidor do débito exequendo – Inadequação – Ausência de óbice à realização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Inconformismo direcionado contra 03 (três) decisões interlocutórias que, em suma, rejeitaram o pedido formulado pelo agravante (advogado em causa própria e terceiro interessado) de postergação da praça pública determinada do imóvel gerador e garantidor do débito exequendo – Inadequação – Ausência de óbice à realização do leilão impugnado – Questões referentes à pretendida substituição de penhora, impenhorabilidade do imóvel e regularidade dos cálculos do credor (já homologados) que foram amplamente discutidas e expressamente decididas em decisões anteriores, ratificadas por esta Câmara Julgadora em outros agravos de instrumento (2185674-51.2022.8.26.0000, 2329644-775.2023.8.26.0000 e 2156008-34.2024.88.26.0000) – Alegação de nulidade da decisão agravada por incompetência do Juízo, outrossim, que não vinga – Decisão impugnada (que designou a praça pública) que foi proferida pela Magistrada que substituiu a anterior afastada por suspeição/impedimento – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.